Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703938-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: CRISTIANO GOMES SARAIVA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gran Tecnologia e Educação S.A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Cristiano Gomes Saraiva, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial (ID 110613171 do processo n. 0742007-59.2021.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 32556372), o agravante relata que, por meio da ação em trâmite no Juízo de origem, busca “(i) garantir o respeito aos direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, que estão sendo reproduzidos, comercializados e comunicados ao público pelo agravado, via WhatsApp, sem autorização, e (ii) a reparação dos danos decorrentes da violação a direitos autorais”. Por esse motivo, formulou pedido de tutela provisória para: a) “ordenar que o réu suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da autora [...]”; b) “determinar ao réu a obrigação de não reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, os cursos online, materiais em PDF e outros, de titularidade da autora [...]”; c) “fixar multa astreinte de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor do réu, para impedi-lo de reiterar suas condutas ilegais [...]”; d) “oficiar a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. [...] para que tenha ciência de que os número de WhatsApp (85)9431-5126 e (85)9868-5077, vinculados ao réu, estão sendo utilizados de forma ilícita, e para que tome as providências cabíveis”; e) “oficiar a Net Virtua (Claro S.A.) [...] para que apresente informações cadastrais do titular da linha telefônica (85)9431-5126, utilizada pelo réu para a prática dos ilícitos [...]”; f) “oficiar a Tim Celular S.A. [...] para que apresente informações cadastrais do titular da linha telefônica (85)9868-5077, utilizada pelo réu para a prática dos ilícitos [...]”; g) “determinar que a instituição Nu Pagamentos S.A. (CNPJ: 18.236.120/0001-58) [...] suspenda o funcionamento da conta 26474164, agência 1, de titularidade do réu Cristiano Gomes Saraiva (CPF: 033.410.133-69), em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio [...]”; e h) “que seja oficiada a Delegacia competente para apuração dos crimes relatados [...]”. Expõe que a decisão agravada deferiu apenas parte dos pedidos antecipatórios apresentados, pois negou o envio de ofícios à Delegacia de Polícia, ao Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e ao Nu Pagamentos S.A. Defende ser necessária a colaboração dos provedores utilizados como instrumentos para prática dos atos ilícitos, a fim de possibilitar a interrupção das atividades ilegais desempenhadas pelo agravado. Afirma que os prejuízos gerados pela conduta ilícita atingem a instituição de ensino, os professores, os consumidores e até mesmo o erário. Cita o art. 19 da Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet), segundo o qual o provedor de aplicações de internet pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Diante disso, sustenta ser imprescindível o envio de ofício ao Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., pessoa jurídica responsável pelo WhatsApp, para que tome ciência sobre a atividade ilícita praticada por meio do aplicativo e adote as medidas viáveis para interrompê-la. Alega que os recursos oriundos da comercialização ilegal dos materiais elaborados pela instituição de ensino são enviados para conta do réu/agravado vinculada ao Nu Pagamentos S.A., razão pela qual considera necessário enviar ofício à referida instituição de pagamento, de modo a garantir o resultado útil do processo. Menciona o art. 105 da Lei n. 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), o qual estabelece que a transmissão, a retransmissão e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente. Argumenta que os requisitos previstos na legislação processual civil para deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) e de evidência (art. 311, IV, do CPC) estão preenchidos. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o pedido de envio de ofícios à Delegacia de Polícia competente, ao Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e ao Nu Pagamentos S.A. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar, em parte, a decisão agravada, a fim de que todos os pedidos de tutela provisória apresentados na petição inicial sejam acolhidos. Preparo recolhido (ID 32556376). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. O art. 300 do diploma processual civil autoriza a concessão de tutela de urgência desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de evidência (art. 311), por outro lado, dispensa demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; ou IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação ajuizada por Gran Tecnologia e Educação S.A. contra Cristiano Gomes Saraiva, por meio da qual a parte autora, ora agravante, busca proteger seu direito intelectual em relação a cursos e materiais didáticos supostamente reproduzidos, divulgados e comercializados ilegalmente pelo réu/recorrido. Na decisão agravada, o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial foi parcialmente deferido, com os seguintes fundamentos: [...] A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. É cediço que é vedado a comercialização de obra, sem autorização do titular do direito autoral, a teor do que estabelece a Lei no 9.610/98. Conforme se depreende das apurações realizadas pela parte autora, não restam dúvidas de que, efetivamente, os titulares dos números telefônicos apresentados, estavam comercializando ilicitamente produtos produzidos pela parte autora. É certo que não é possível, nesta fase processual, verificar que os números de telefone e o titular da conta bancária eram de titularidade da mesma pessoa, diante das provas apresentadas. Contudo, não há dúvidas de que o valor oriundo da comercialização ilícita foi depositado na conta do requerido, o que é suficiente para demonstrar a existência de fortes indícios de sua participação na comercialização ilícita do produto. Diante do quadro, não há dúvida de que tem a parte autora o direito de ver cessada a prática de violação ao seu direito autoral e a intervenção estatal deve ser efetiva. Ademais, aguardar a tramitação processual pode causar elevado prejuízo econômico, eis que poderá haver comercialização ilegal de vários produtos produzidos pela autora, pois a venda online é realizada de forma célere, podendo alcançar um elevado números de pessoas. Diante do quadro, com escopo de alcançar a efetividade da tutela pretendida, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos postulados para: a) Determinar que o réu suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da autora, por qualquer meio, sob pena de multa de R$15.000,00, com escopo de obstar a comercialização ilícita dos produtos; b) Oficiar a NET VIRTUA (CLARO S.A.) para que informe se o titular da conta telefônica (85) 9431-5126 é o requerido (CRISTINO GOMES SARAIVA, CPF n. 033.410.133-69) e, em caso positivo, apresente os dados cadastrais. Indefiro a quebra dos dados para alcançar outras informações, eis que ao processo civil cabe apurar a responsabilidade do requerido; c) Oficiar a TIM CELULAR S.A. para que informe se o titular da conta telefônica (85) 9868-5077 é o requerido (Cristiano Gomes Saraiva, CPF n. 033.410.133-69) e, em caso positivo, apresente os dados cadastrais. Indefiro a quebra dos dados para alcançar outras informações, pelos mesmos fundamentos acima; Indefiro os pedidos para que seja oficiada a Delegacia competente para apuração dos crimes relatados na inicial, bem como o Facebook, eis que o ato pode ser realizado pela parte autora, independentemente de intervenção judicial. Indefiro, por ora, o pedido apresentado em relação à instituição Nu Pagamentos S.A., com escopo de suspender o funcionamento da conta n. 26474164, agência n. 1, de titularidade do requerido, apresentar extrato de movimentação, bem como para que seja realizado o bloqueio de valores em seu domínio, diante da gravidade da restrição, pois os fatos exigem apuração exauriente, inclusive observando o contraditório, pois as provas produzidas não são suficientes para demonstrar que a conta era utilizada exclusivamente para recebimento de valores ilícitos. [...] Diante disso, a parte autora/agravante, por meio deste agravo de instrumento, questiona a parte da decisão que negou o pedido de envio de ofícios à Delegacia de Polícia competente, ao Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e ao Nu Pagamentos S.A. Apesar da relevância dos argumentos trazidos nas razões recursais, notadamente aqueles relacionados à proteção de direitos autorais, à luz das disposições da Lei n. 9.610/98, não estão presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recusal. A parte autora/recorrente juntou ao processo originário mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp com o réu/recorrido, além de ata notarial lavrada no 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF. Entretanto, neste juízo de cognição sumária, não é possível constatar que o réu/agravado é o titular das linhas telefônicas indicadas naqueles documentos e que houve efetiva reprodução, disponibilização ou comercialização de materiais de autoria da instituição de ensino autora/agravante. Ademais, como assinalado na decisão agravada, não se verifica, nesta análise preliminar, que a conta bancária mencionada na petição inicial e na prova documental é utilizada exclusivamente para recebimento de recursos decorrentes de atividades ilícitas. O exame dessas questões depende de dilação probatória, o que é incompatível com a fase em que se encontra o processo no Juízo a quo. Além disso, as providências liminares requeridas neste recurso – principalmente a suspensão e o bloqueio de conta bancária – podem causar graves prejuízos ao réu/agravado, motivo pelo qual é necessário, por cautela, aguardar o avanço da marcha processual, com exercício do contraditório e da ampla defesa. Em relação ao pedido destinado a expedição de ofício a Delegacia de Polícia para apuração dos crimes relatados, é despicienda intervenção jurisdicional, pois tal providência pode ser requerida diretamente pelo interessado à autoridade competente. Cabe assinalar que as ordens estabelecidas em caráter liminar na decisão agravada são suficientes para proteger o direito defendido pela instituição de ensino e compelir o réu/agravado a suspender eventual comercialização ilícita de produtos e materiais. Por essas razões, não há perigo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com base no art. 300 do CPC. Também não é cabível deferir o pedido subsidiário fundado no art. 311, IV, do CPC, pois, segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o julgador somente poderá decidir liminarmente nos casos de tutela provisória de evidência previstos nos incisos II e III[1]. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo pelo órgão colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.